Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717242-74.2019.8.07.0007 RECORRENTES: ESPÓLIO DE PAULO ALFREDO MACHADO, ESPÓLIO DE MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO VANDEMBRANDE MACHADO RIBEIRO RECORRIDO: JOÃO RIBEIRO DE SOUZA LIMA, SÉRGIO BERNARDES DE OLIVEIRA, JOSÉ JORGE OLIVEIRA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESISTÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Somente se justifica a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for excessivo ou irrisório, a fim de evitar disparidades e ofensa à razoabilidade, devendo ser observado o disposto no art. 85, § 2o do CPC/15 como regra geral. 2. Negou-se provimento ao apelo dos autores. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade diante do elevado valor da causa. Aduzem que o valor fixado é desproporcional e exorbitante. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual os recorrentes não se desincumbiram. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do recurso, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica na Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010